Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE OFÍCIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO COM AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PENA REDUZIDA.

1. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu sua namorada, inviável a reforma da sentença condenatória.

2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial o laudo de exame de corpo de delito e a prova testemunhal.

3. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, e tal declaração servir como fundamento da condenação, o reconhecimento de ofício da atenuante da confissão espontânea é medida que se impõe, diante da devolutividade do recurso.

4. No concurso da agravante trazida no artigo 61, inciso II, letra “f”, do Código Penal (crime cometido em contexto de relações domésticas), com a atenuante da confissão espontânea, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, procede-se à compensação integral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.